Tribunal: STF
Processo: Rcl 93186
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. MEDIDA ABSOLUTAMENTE IMPRÓPRIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de reclamação formalizada por Sérgio de Oliveira Dorta, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Foro Regional de Vila Mimosa da Comarca de Campinas/SP, no Processo nº 1003303-44.2023.8.26.0084, e pela 34ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Agravo de Instrumento nº 2025331-42.2026.8.26.0000, por meio da qual teria sido violado o art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil.

2. A parte reclamante narra que, na origem, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 1003303-44.2023.8.26.0084), visando ao recebimento de honorários advocatícios. Com base na recente alteração promovida no Código de Processo Civil, que incluiu o § 3º ao art. 82, requereu a dispensa do adiantamento das custas processuais. 

3. Informa que “a autoridade reclamada, em decisão interlocutória, deferiu parcialmente o pedido, estabelecendo uma distinção não prevista em lei, nos seguintes termos: ‘A dispensa do adiantamento das custas processuais prevista na Lei nº 15.109/2025, não inclui as despesas processuais, assim promova o exequente o recolhimento da diligência do oficial de justiça’” (e-doc. 1, p. 2).

4. Noticia que “o Reclamante interpôs Agravo de Instrumento (nº 2025331-42.2026.8.26.0000), ao qual foi negado provimento, mantendo-se a restrição imposta. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, na prática, esvazia o conteúdo da norma federal, que visa justamente desonerar o advogado do custo inicial para a cobrança de seus honorários, verba de natureza alimentar” (e-doc. 11, p. 2).

5. Alega que “a decisão reclamada, ao se apegar ao formalismo, vai na contramão da jurisprudência qualificada e dos princípios de um "processo civil de resultados justos", como mencionado no referido julgado da Corte Especial [EREsp 1.519.445/RJ]” (e-doc. 1, p. 6).

6. Requer a concessão da medida liminar para suspender a decisão que exige o adiantamento das despesas processuais (diligência do oficial de justiça) nos autos do Processo nº 1003303-44.2023.8.26.0084. No mérito, pede “a procedência da presente Reclamação para cassar em definitivo a decisão reclamada, firmando-se o entendimento de que a dispensa prevista no art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil abrange não apenas as custas em sentido estrito, mas todas as despesas processuais necessárias ao impulso da execução de honorários, incluindo as diligências de oficiais de justiça” (e-doc. 1, p. 8).

É o relatório.
 
Decido.

7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

9. O objetivo do instituto constitucional da reclamação é o de preservar a competência desta Suprema Corte e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte reclamante deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência deste Supremo Tribunal, requisitos essenciais para a admissibilidade desse instrumento.

10. Com efeito, a leitura dos argumentos expostos na inicial desta reclamação, assim como dos pedidos nela formulados, evidencia a ausência das  hipóteses de cabimento previstas no art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB, regulamentadas pelo Código de Processo Civil, nos arts. 988 e seguintes.

11. A parte autora alegou suposta violação a dispositivos do Código de Processo Civil e da Constituição da República. Todavia, a análise, em sede de reclamação, de eventual afronta a normas constitucionais não se insere no rol estrito de competências originárias desta Corte. Tal exame deve ocorrer, a rigor, no âmbito do recurso extraordinário, conforme previsto no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República. 

12. Verifica-se, portanto, que a presente reclamação é manifestamente inadmissível. Com efeito, não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, situações em que se admite a reclamação para questionamento da observância a precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante houver integrado a relação processual em que tenha sido proferido o decisum que se reputa descumprido. Tampouco se alega ofensa a enunciado da súmula vinculante desta Suprema Corte.

13. Destarte, revela-se, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação, previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. Precedentes. II – Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 31.723-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 17/05/2019, p. 23/05/2019; grifos nossos).
 
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A reclamação é cabível nos casos de usurpação da competência do STF, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 39.451-AgR/TO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/04/2020 p. 30/04/2020; grifos nossos).

14. Com efeito, “o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus (...)” (Rcl nº 38.174/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/03/2020, p. 30/03/2020).

15. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017). 

16. Consigno, ainda, que a oposição de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator